Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702857-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. R. M. AGRAVADO: ADRIANA RIGON WESKA DESPACHO Homologo a desistência do recurso. Arquivem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator